Tribunal: TJDFT
Processo: 0711259-04.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. CONSUMIDOR. PRESTADORA DE SERVIÇOS DIGITAIS. REDE SOCIAL. PERFIL “HACKEADO”. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DA CONTA. PRÁTICA DE GOLPES POR MEIO DA CONTA. FALHA DE SEGURANÇA. DEFEITUOSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.

2. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (a) determinar à ré restabelecer a posse e controle da conta (@mocalindabsb) à autora; e (b) condenar a ré a pagar a demandante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização pelos danos morais.

3. Não há nulidade na sentença por ausência de concessão dos efeitos infringentes aos embargos declaratórios, sobretudo diante da ausência de vícios a serem corrigidos pela via dos aclaratórios. A sentença recorrida não carece de fundamentação ou motivação, tendo enfrentado os argumentos que seriam capazes de infirmar a conclusão nela adotada. Quanto ao e-mail desvinculado e seguro que poderia permitir o restabelecimento do acesso à conta da autora, trata-se de questão afeta ao cumprimento da sentença, e não propriamente ao deslinde da controvérsia. Ademais, na decisão dos embargos opostos contra a sentença consta o e-mail fornecido pela parte autora (ID 41749059). Não há, pois, falar em omissão. Preliminar de nulidade da sentença, por ofensa ao art. 1.022 do CPC, rejeitada.,

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.

5. É dever das prestadoras de serviços digitais (redes sociais), ao disponibilizar e lucrar com produtos e serviços no mercado de consumo, fornecer sistemas seguros de forma a evitar a ocorrência de fraudes que causam danos aos usuários, em especial com a utilização indevida de dados pessoais dos usuários cadastrados em perfis da rede social.

6. A culpa exclusiva de terceiros capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços é somente aquela que se enquadra no fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).

7. Na espécie, restou demonstrado que houve o acesso indevido por terceiro de má-fé ao perfil da usuária @mocalindabsb, cadastrada na rede social Instagram, para a prática de golpes relacionados a falsas vendas de produtos (fato não contestado pelo réu), bem como que, passados mais de 8 (oito) meses, a autora permanece sem acesso às suas contas, muito embora tenha adotado providências para recuperar a conta.

8. No presente caso, a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta do fornecedor e os danos suportados pela parte consumidora, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade desempenhada pela empresa (art. 14, §3o, II, CDC).

9. Por outro lado, o réu não comprovou ter havido culpa exclusiva da autora, porquanto não demonstrou qualquer conduta da consumidora que pudesse ter sido a causa determinante da invasão de sua conta (art. 373, II, do CPC e art. 14, §3o, II, CDC). Nesse sentido: Acórdão 1624966, 07077936020228070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 19/10/2022.

10. A invasão da conta, a demora no restabelecimento da conta, o uso da conta para a prática de golpes (falsa venda de objetos em nome da consumidora), somada à inexistência de comprovação de violação dos protocolos de segurança da plataforma, maculam os direitos da personalidade da consumidora e ensejam o dano moral indenizável.

11. Assim já decidiu esta c. Turma: Acórdão 1625031, 07022925520228070007, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 17/10/2022.

12. Escorreita, portanto, a responsabilização do réu pela defeituosa prestação de serviço (art. 14, § 1o, CDC), relacionada à falha de segurança dos sistemas utilizados na plataforma digital, bem como, à demora/desídia em promover o bloqueio do acesso pelo invasor do perfil e o restabelecimento da conta invadida.

13. Em relação ao quantum fixado na sentença, considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a autora, a título de reparação por dano moral, conforme consignado em sentença.

14. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

15. Destaca-se, ademais, que se tratava de conta profissional e que, como dito, a autora está há quase 9 (nove) meses sem acesso a ela.

16. Irretocável a sentença vergastada, portanto.

17. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Improvido.

18. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.